Tribunal: TRF3
Processo: 5000992-08.2025.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
71/907)

5000992-08.2025.4.03.6133

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000992-08.2025.4.03.6133

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: EDUARDO FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARINA DONATA GARCIA

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PROGRESSO - SICREDI PROGRESSO PR/SP, BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: JONATAS THANS DE OLIVEIRA - PR92799-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CLOVIS SUPLICY WIEDMER FILHO

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS ARAUZ FILHO - PR27171-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA - SP264825-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MATTOS - SP71377-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDETE GUILHERME DE SOUZA VIEIRA TOFFOLI - SP300250-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO REVISIONAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ATUALIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contratos de empréstimo consignado cumulada com pedidos de limitação de descontos, devolução em dobro e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação da atualidade dos descontos e do vínculo funcional, revogando tutela antecipada anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da existência e atualidade de descontos em folha que ultrapassem a margem consignável legal; (ii) estabelecer se é cabível a revisão contratual com base na alegação de superendividamento, à luz da Lei no 14.181/2021; (iii) determinar se há direito à repetição em dobro e indenização por danos morais diante da ausência de comprovação de pagamento indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, pois apresenta apenas documentos pretéritos, sem demonstrar a atualidade dos descontos ou a persistência da alegada lesão.

A ausência de comprovação de descontos ativos e contemporâneos afasta a existência de lesão atual e concreta, inviabilizando a intervenção judicial para limitação ou revisão contratual.

A cessação dos repasses e a inexistência de vínculo funcional, conforme informado pelas instituições financeiras, retiram o objeto da pretensão revisional.

A repetição em dobro exige a demonstração de pagamento indevido, o que não ocorre no caso concreto, conforme orientação do STJ no Tema 929 (EAREsp 600.663/RS), sendo insuficiente a mera alegação de cobrança irregular.

A jurisprudência do TRF3 afasta a repetição do indébito quando inexistente comprovação de pagamento indevido, ainda que haja alegação de cobrança irregular (TRF3, ApCiv 5001113-61.2023.4.03.6115; TRF3, Ap 0003469-54.2014.4.03.6140).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revisão de contratos de empréstimo consignado exige prova contemporânea da efetiva violação à margem consignável.

A repetição em dobro prevista no art. 42 do CDC depende da comprovação de pagamento indevido, não bastando a mera alegação de cobrança irregular.

A ausência de lesão atual e comprovada afasta a intervenção judicial para limitação de descontos e revisão contratual.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o;

CDC, art. 42, parágrafo único, arts. 104-A e 104-B;

Lei no 9.289/96, art. 4o, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 600.663/RS (Tema 929), Corte Especial, DJe 30/03/2021;

TRF3, ApCiv 5001113-61.2023.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 27/02/2025;

TRF3, Ap 0003469-54.2014.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 06/11/2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000992-08.2025.4.03.6133

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: EDUARDO FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARINA DONATA GARCIA

ADVOGADO do(a) APELADO: JONATAS THANS DE OLIVEIRA - PR92799-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CLOVIS SUPLICY WIEDMER FILHO

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS ARAUZ FILHO - PR27171-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA - SP264825-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MATTOS - SP71377-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDETE GUILHERME DE SOUZA VIEIRA TOFFOLI - SP300250-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PROGRESSO - SICREDI PROGRESSO PR/SP, BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por EDUARDO FERREIRA DA SILVA , contra a sentença de ID 347465450, proferida pela 1a Vara Federal de Mogi das Cruzes nos autos da ação revisional/repactuação de empréstimos consignados em face da Cooperativa Sicredi Progresso PR/SP, Banco Bradesco S.A. e Caixa Econômica Federal, que julgou improcedentes os pedidos.

Na inicial o autor alegou que múltiplas operações consignadas, celebradas entre novembro/2020 e maio/2022, comprometeriam aproximadamente 90% de sua remuneração líquida, pleiteando limitação dos descontos à margem legal, revisão e diluição dos contratos, devolução em dobro de valores supostamente cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

Foi deferida tutela antecipada parcial para limitação de descontos pela Sicredi a 30% dos vencimentos, com observância do percentual já descontado pelo Bradesco. Em contestação e manifestações posteriores as rés sustentaram, entre outros pontos, que os repasses à Cooperativa haviam sido suspensos desde março/2023 e que, no caso da CEF, os descontos cessaram em razão de exoneração do vínculo com a convenente, estando o contrato em fase de cobrança judicial. O autor juntou holerites e demonstrativos de 2022/2023.

Sentenciou o juízo a quo pela improcedência do pedido, revogando parcialmente a tutela antecipada, pela insuficiência probatória quanto à atualidade dos descontos e ao vínculo funcional que permitisse a pretendida retenção de 30% da renda, e condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atribuído à causa, mantendo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Inconformado, o autor interpôs apelação, defendendo a aplicação da Lei no 14.181/2021, a violação ao mínimo existencial e a necessidade de instauração do rito próprio do superendividamento.

Com as contrarrazões, vieram os autos a esta Corte (IDs 347465455, 347465456 e 347465457).

É o relatório.

VOTO

A controvérsia recursal centra-se na possibilidade de intervenção jurisdicional sobre descontos em folha de pagamento do autor, que ultrapassam a margem legal, de forma a autorizar a repactuação das dívidas contraídas, na forma da Lei no 14.181/2021.

A sentença de 1o grau foi proferida nos seguintes termos:

"Vistos.

Trata-se de ação de procedimento comum, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por EDUARDO FERREIRA DA SILVA em face de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PROGRESSO - SICREDI PROGRESSO PR/SP e BANCO BRADESCO S/A, objetivando, em síntese, a revisão de contratos de empréstimo consignado. Requereu, ainda, a condenação das requeridas no pagamento de danos morais.

Sustenta o autor que contraiu empréstimos consignados com as instituições financeiras ora requeridas, todavia, os valores da totalidade das parcelas ultrapassariam a margem legal de 30% (trinta por cento) para desconto de consignados. Desta forma, requer a revisão dos contratos celebrados para que os descontos mensais alcancem o patamar máximo de 30% (trinta por cento).

Distribuída a ação perante a 1a Vara Cível do Foro de Suzano/SP, foram deferidos os benefícios da justiça gratuita e determinada emenda à inicial no ID 377087419 - Pág. 51.

Após a manifestação do autor, novamente foi determinada emenda à inicial no ID 377087419 - Págs. 57 e 64, tendo sido determinada a exclusão da corré CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.

No ID 377087419 - Págs. 91/92, o pedido liminar foi deferido parcialmente para que a corré COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PROGRESSO - SICREDI PROGRESSO PR/SP limitasse a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do autor os descontos na respectiva folha de pagamento, observado o percentual já descontado pelo segundo banco corréu BANCO BRADESCO S/A, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, limitada inicialmente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de eventual majoração em caso de descumprimento.

Citada, a corré COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PROGRESSO - SICREDI PROGRESSO PR/SP informou a impossibilidade de cumprimento da decisão no ID 377087419 - Pág. 107/111, ao argumento de que as parcelas do empréstimo não estavam sendo repassadas à Cooperativa desde o mês de março/2023. Apresentou contestação no ID 377087419 - Págs. 185/205 e requereu a improcedência dos pedidos formulados na ação.

Por sua vez, o corréu BANCO BRADESCO S/A apresentou contestação no ID 377087419 - Págs. 288/297 e pugnou pela improcedência dos pedidos.

No ID 377087419 - Pág. 337, foi proferida decisão pela Justiça Estadual determinando a reinclusão da corré CEF no polo passivo, por entender que se tratava de litisconsórcio passivo necessário entre as três instituições financeiras, uma vez que o pedido de limitação a 30% (trinta por cento) dos descontos do recebimento do autor necessariamente impactaria o contrato celebrado junto à CEF. Desta forma, foi determinado o encaminhamento dos autos a este Juízo federal.

Neste Juízo, foi ratificada a competência para processamento do feito, bem como, ratificada a liminar parcialmente deferida no ID 377087419 - Págs. 91/92, devendo os efeitos da decisão se estender à corré CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF.

A CEF se manifestou no ID 412628832 e informou a impossibilidade de cumprimento da decisão liminar, tendo em vista que a parte autora não possui conta de titularidade na Caixa, circunstância que impede a operacionalização de débitos diretos. Sustentou ainda que o contrato encontra-se em fase de cobrança judicial, com saldo atualizado de R$ 225.681,46, razão pela qual não há possibilidade de renegociação administrativa ou ajuste de averbação neste momento.

Devidamente citada, a CEF apresentou contestação no ID 414781302 e requereu a improcedência da ação.

A parte autora apresentou réplica no ID 415336337

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

No caso em exame, o demandante sustenta que os contratos de empréstimo consignado celebrados com as instituições financeiras rés estariam em desconformidade com a legislação, pois os descontos ultrapassariam a margem de 30% (trinta por cento) prevista em lei, razão pela qual requer a revisão contratual.

Todavia, não logrou êxito em comprovar suas alegações. Embora tenha juntado aos autos cópias de holerites referentes aos anos de 2022 e 2023, deixou de apresentar documentos recentes que demonstrassem a persistência dos descontos impugnados. Assim, não há prova mínima da atualidade da lesão invocada.

Por sua vez, conforme se depreende das informações prestadas pelas corrés CEF e a COOPERATIVA SICREDI PROGRESSO, os descontos consignados deixaram de ser efetivados em razão da exoneração do autor de seu vínculo funcional, inexistindo, portanto, qualquer violação ao limite legal invocado. Neste sentido, informaram também a impossibilidade de cumprir a decisão liminar.

Nesse contexto, ausente a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, não há como acolher a pretensão inicial.

Ressalte-se, ademais, que foi oportunizada às partes a especificação de provas, ocasião em que o autor novamente deixou de se desincumbir do seu ônus probatório, deixando de formular qualquer requerimento.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por EDUARDO FERREIRA DA SILVA em face da Caixa Econômica Federal - CEF, Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Progresso - SICREDI PROGRESSO PR/SP e Banco Bradesco S/A, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em consequência, REVOGO A LIMINAR parcialmente deferida no ID 381799254.

Custas na forma da lei, sendo a parte autora isenta, consoante artigo 4o, inciso II, da Lei no 9.289/96. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC, cuja cobrança deverá atender ao disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Em suas razões de recurso, o apelante invoca a violação à margem consignável e o comprometimento do mínimo existencial, pugnando pela revisão e limitação dos descontos em folha.

Embora mencione o superendividamento em seu apelo, o pedido formulado restringe-se à redução dos descontos consignados ao limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos, sem cumular proposta de plano de pagamento estruturado, a afastar a incidência do rito próprio da Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). Com efeito, o procedimento especial da citada Lei pressupõe, entre outros requisitos, que o próprio consumidor apresente proposta de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservados o mínimo existencial e as garantias originalmente pactuadas, na forma dos artigos 104-A e 104-B do CDC. Tal pedido não foi deduzido nos presentes autos.

Registre-se, ademais, que o procedimento previsto na Lei do Superendividamento é de competência da Justiça Estadual. A inclusão da CEF no polo passivo da demanda não atrai a competência para a Justiça Federal, haja vista tratar-se de interesses juridicamente tutelados de consumidores em geral, e não de interesses específicos da União ou de suas autarquias.

Assim delimitada, a pretensão revisional encontra óbice na insuficiência probatória. Incumbia ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. A simples juntada de holerites pretéritos (2022/2023), sem demonstração contemporânea dos repasses ou comprovação de descontos ativos, capazes de comprometer sua renda ou violar a margem consignável legal, não preenche o requisito fático necessário para afastar a análise dedutiva do juízo a quo quanto ao ônus probatório. Assim, a pretensão recursal de revisão contratual não se sustenta diante da valoração das provas operada pelo magistrado singular, a qual, nos termos dos autos, não revela ofensa patente a norma processual ou erro na apreciação da prova documental apresentada.

Como consignado na sentença, não há nos autos comprovação da atualidade dos fatos constitutivos do pedido: faltam documentos contemporâneos que demonstrem os descontos efetivos em conta corrente ou folha de pagamento. Cabe, ainda, registrar que as manifestações das requeridas indicam a cessação de repasses e cobrança, o que fragiliza ainda mais a pretensão autoral e retira o objeto da tutela inicialmente deferida. Nesse contexto, inexiste lesão atual e concreta apta a justificar a intervenção judicial pretendida, seja para limitar descontos, seja para revisar os contratos.

Quanto ao pedido de devolução em dobro com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, impõe-se registrar que o STJ, no julgamento do Tema 929 (EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, DJe de 30/3/2021), fixou a tese de que a repetição em dobro nas relações de consumo é cabível independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva. Todavia, no caso concreto, o pedido esbarra em requisito anterior e indispensável: a ausência de comprovação de pagamento indevido. Sem a demonstração de que houve efetivo desconto de valores além do legalmente permitido, não há que se cogitar de restituição em dobro.

Do mesmo modo, a pretensão indenizatória por danos morais reclama prova do abalo efetivo e do nexo de causalidade apto a justificar compensação, elementos que não restaram demonstrados na instrução realizada.

De interesse na matéria, trago os seguintes julgados:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO.

I - Pretensão da parte autora visando à aplicação da regra de repetição em dobro do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que não pode ser acolhida, por não se verificar a ocorrência de pagamento indevido.

II - Mera cobrança e negativação indevidas, por outro lado, que não são suficientes para justificar a pretendida repetição. Precedentes.

III – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001113-61.2023.4.03.6115, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 27/02/2025, DJEN DATA: 10/03/2025);

AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. ART. 42 DO CDC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Entre os litigantes emerge inegável relação de consumo, disciplinada por legislação especial (Lei no 8.078/90), razão pela qual, prevista indenização no Código de Defesa do Consumidor, inadequada a aplicação subsidiária do art. 940 do Código Civil.

2. Não houve pagamento indevido para que haja repetição de indébito nos moldes do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, mas, tão-somente, o procedimento indevido de cobrança.

3. Apenas o consumidor que despende quantia indevida tem o direito à restituição, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Precedentes do STJ.

4. A despeito da irresignação do apelante contra a forma de arbitramento dos honorários, não cabe acolhimento dos seus fundamentos, porquanto, se houve condenação da parte sucumbente, não é adequado fixar verba honorária em percentual sobre o valor dado à causa. Precedente do STJ.

5. Por ser questão de ordem pública (AgInt no REsp. 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES), cabe reforma ex officio da sentença, para que haja fixação da verba sucumbencial com base no parâmetro adequado, a saber, o valor da condenação.

6. Honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

7. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2256581 - 0003469-54.2014.4.03.6140, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 06/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/11/2018 ).”

Assim, não vislumbro, na fundamentação recorrida, que a sentença tenha importado em violação de regra jurídica apta a ensejar reforma. A pretensão revisional e a devolução em dobro não logram êxito ante a insuficiência probatória quanto à atualidade e efetividade dos descontos impugnados, bem como pela ausência de demonstração de pagamento indevido, pressuposto inafastável para a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme orientação fixada no Tema 929 do STJ.

Diante do insucesso do recurso interposto, é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, § 11 do CPC, pelo que, ressalvados os limites indicados no referido dispositivo legal, majoro em 10% os honorários advocatícios fixados na sentença, acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC, não se apresentando excessivo e desproporcional aos interesses da parte vencida e, por outro lado, deparando-se apto a remunerar o trabalho dos procuradores em proporção à complexidade do feito, devendo ser observadas as condições do art. 98, §3o, do CPC.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO REVISIONAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ATUALIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contratos de empréstimo consignado cumulada com pedidos de limitação de descontos, devolução em dobro e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação da atualidade dos descontos e do vínculo funcional, revogando tutela antecipada anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da existência e atualidade de descontos em folha que ultrapassem a margem consignável legal; (ii) estabelecer se é cabível a revisão contratual com base na alegação de superendividamento, à luz da Lei no 14.181/2021; (iii) determinar se há direito à repetição em dobro e indenização por danos morais diante da ausência de comprovação de pagamento indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, pois apresenta apenas documentos pretéritos, sem demonstrar a atualidade dos descontos ou a persistência da alegada lesão.

A ausência de comprovação de descontos ativos e contemporâneos afasta a existência de lesão atual e concreta, inviabilizando a intervenção judicial para limitação ou revisão contratual.

A cessação dos repasses e a inexistência de vínculo funcional, conforme informado pelas instituições financeiras, retiram o objeto da pretensão revisional.

A repetição em dobro exige a demonstração de pagamento indevido, o que não ocorre no caso concreto, conforme orientação do STJ no Tema 929 (EAREsp 600.663/RS), sendo insuficiente a mera alegação de cobrança irregular.

A jurisprudência do TRF3 afasta a repetição do indébito quando inexistente comprovação de pagamento indevido, ainda que haja alegação de cobrança irregular (TRF3, ApCiv 5001113-61.2023.4.03.6115; TRF3, Ap 0003469-54.2014.4.03.6140).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revisão de contratos de empréstimo consignado exige prova contemporânea da efetiva violação à margem consignável.

A repetição em dobro prevista no art. 42 do CDC depende da comprovação de pagamento indevido, não bastando a mera alegação de cobrança irregular.

A ausência de lesão atual e comprovada afasta a intervenção judicial para limitação de descontos e revisão contratual.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o;

CDC, art. 42, parágrafo único, arts. 104-A e 104-B;

Lei no 9.289/96, art. 4o, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 600.663/RS (Tema 929), Corte Especial, DJe 30/03/2021;

TRF3, ApCiv 5001113-61.2023.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 27/02/2025;

TRF3, Ap 0003469-54.2014.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 06/11/2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão